Tribunal: TJMT
Processo: 1030678-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030678-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WANDOI LEAO DE ARAUJO - CPF: 594.563.451-49 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DAMS – REEMBOLSO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO NEXO CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante dicção do art. 3.o, § 2.o, da Lei 6.194/74, é assegurado à vítima de acidente de trânsito o reembolso com despesas de assistência médica e suplementares, no valor máximo de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais),

devidamente comprovadas.

Das provas coligidas as caderno processual não é possível entrever a relação de causalidade entre a compra dos medicamentos, no valor total de R$ 169,36 (cento e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), e o tratamento da lesão decorrente do acidente de trânsito sofrido pelo Apelado, haja vista a ausência de qualquer prescrição médica para o uso de fármacos adquiridos pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1030678-74.2020.8.11.0041

Vistos etc.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT – DAMS

ajuizada por
Wandoi Leão de Araújo
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 169,36 (cento e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) referente às despesas médicas pagas pela parte Autora, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir do desembolso.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2.o e 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões, a Apelante assegura que em momento algum o Apelado compareceu na sede da Seguradora para o protocolar o requerimento administrativo.

Alega a ausência de nexo de causalidade entre as despesas e o acidente automobilístico, haja vista a falta indicação médica que justificasse a aquisição dos fármacos, bem como o desembolso realizado pelo Recorrido.

Aduz que foi sucumbente mínima, de modo que o Recorrido é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Insurge-se, ainda, quanto à verba honorária pois, no seu ponto de vista, foi arbitrada de maneira exorbitante e deve ser reduzida para 10% (dez por cento) do valor da condenação, com arrimo no art. 85, § 2.o do CPC.

Com isso, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões sob o ID. 82190188.

Eis o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021